Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012525-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (PACIENTE), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), DANIA RAIK SANTOS ALVES - CPF: 056.724.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA - CPF: 045.178.981-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 539.708.292-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BORGHESAN - CPF: 056.827.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ORELHO MORETTO - CPF: 958.728.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN SOUZA MARCELINO - CPF: 056.227.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ROCHA CIRQUEIRA (VÍTIMA), JOSÉ ANTONIO NATALINO DOS SANTOS (VÍTIMA), IZIQUIEL FERNANDES JÚNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO FUNDAMENTADA, GUIA EXECUTIVA PROVISÓRIA NÃO EXPEDIDA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 10 ANOS DE RECLUSÃO - LEGALIDADE DO ATO CONSTRITIVO RECONHECIDO EM HC ANTERIOR – REITEREAÇÃO DELITIVA E FORMA DE EXECUÇÃO _ MATÉRIA NÃO SUJEITA À RENÁLISE - PACIENTE PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL –

FUDAMENTAÇÃO ALIUNDE - JULGADOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT –

GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA

EXPEDIDA EM CUPRIMENTO DE DECISÃO LIIMINAR

-

ORDEM

CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A LIMINAR EM DECISÃO DEFINITVA.

A manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roubo a estabelecimento comercial, majorado no
concurso de 7 (sete) agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de 3 (três) vítimas] e n
a reiteração criminosa do paciente [condenação definitiva por tentativa de estelionato - SEEU 0074891-70.2019.8.09.0140]; bem como na aplicação da lei penal, visto que o paciente foi condenado em pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado.

Se a legalidade do ato constritivo foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal em julgamento de HC anteriormente impetrado, justamente em razão da reiteração delitiva e da forma de execução do roubo, a matéria não está mais sujeita à reanálise pelo mesmo Tribunal. (TJMT, HC 1002210-63.2019.8.11.- 1º.4.2019).

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA –28.6.2018).

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Expedida a guia de execução pelo o Juízo singular, em cumprimento de liminar em
habeas corpus
,

a decisão deve ser convertida em definitiva, por exaurimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012525-19.2020.8.11.0000- COMARCA DE
CANARANA

IMPETRANTE:

DR. ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA

PACIENTE:

DIEGO CAMARGO DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO CAMARGO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal (Código 63935), que o condenou a pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, por associação criminosa e roubo majorado, em concurso formal – arts. 288, parágrafo único, 157, § 2º, I, II e V e 69 do CP - e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade
“está totalmente carente de motivação”
; 2) a guia executiva de pena provisória não teria sido expedida pelo Juízo singular, de modo que o paciente estaria impedido de progredir de regime.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva mantida em seu desfavor”
ou determinada a expedição da guia de execução penal (ID 46276472), com documentos (ID 46276473/ID 46276479).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para determinar a
expedição da guia de execução penal
(ID 46607954).

O Juízo singular prestou informações (ID 47168991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Paciente que foi preso, processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 3209-14.2017.8.11.0029, cód. 63935, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Canarana/MT, por infringência aos arts. 288, parágrafo único, 157, § 2º, I (antes da Lei nº 13.654/18), II e V, ambos do Estatuto Repressor, em concurso material (art. 69, CP), ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, revogando-se o ergástulo provisório, com o consequente afastamento do impedimento para apelar em liberdade, bem como a determinação para que o juízo sentenciante expeça a concernente Guia de Execução Penal Provisória - Liminar parcialmente deferida – A pretensão formulada pelo subscritor do writ no que concerne à determinação para que o juízo a quo expeça a Guia de Execução Penal Provisória encontra-se prejudicada, posto que o correspondente pedido liminar deferido possuía natureza satisfativa, de modo que a aludida guia já fora expedida pelo juízo sentenciante por determinação do i. Relator ad quem, perdendo o pedido, portanto, seu objeto - Com relação ao pleito de revogação da prisão cautelar do paciente, com a consequente autorização para recorrer em liberdade, é pacífico o entendimento pela nossa Corte de Justiça, de que: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação per relationem ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser considerado que a manutenção da prisão preventiva do apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato decisório, que considerou a gravidade concreta da sua conduta delitiva e a sua reiteração delitiva. Além disso, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, circunstâncias, essas, indicadoras da necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (TJMT - Ap 139047/2017) - Registre-se, por oportuno, que o decreto constritivo cautelar imposto ao paciente foi julgado válido por esse Sodalício no julgamento do HC 1014986- 32.2018.8.11.0000 - Pela prejudicialidade do writ quanto ao pedido de expedição da Guia de Execução Penal Provisória e, por outro lado, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça, ID 47350034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.10.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] O presente caso decorre de cumprimento efetivo de decretação de prisão temporária nestes autos decorrente do assalto ao estabelecimento comercial de caça e pesca com subtração de elevadíssimas quantidades de dinheiro, armas, munições e outros objetos daquele estabelecimento. [...].

Detidamente analisado todo esse cenário se verifica se tratar de efetivamente uma associação criminosa articulada para a prática de crimes de alta periculosidade, assaltos a estabelecimentos comerciais dentre outros, bem como tráfico de drogas e posse e porte de armas de toda sorte de calibre, inclusive de uso restrito, um verdadeiro arsenal de armas e munições, conforme foi com eles apreendido.

E isto, alinhado as mensagens trocadas planejando novos assaltos, revelam a elevadíssima periculosidade do grupo criminoso, dado que uma vez solto, certamente voltarão a delinquir, revelada dessa forma a necessidade da garantia da ordem pública.

É necessário ainda frisar que os representados estavam na Comarca de Vila rica/MT, fronteira com o Estado do Pará e certamente soltos poderão fugir para aquele estado o qual, como notório, tem estrutura precária no que tange ao aparato judicial e policial, certamente dificultando a eventual aplicação da lei penal. [...]

Isso posto, DEFIRO o formulado pela Autoridade Policial, e por consequência, DECRETO a prisão preventiva de: [...]DIEGO CAMARGO COSTA [...].”.
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - HC nº 1013267-49.2017.811.0000).

Em 2.7.2019, proferiu sentença condenatória e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade por entender que “
se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – Sistema
Primus
/Código 63935).

Em 18.6.2020 o Juízo singular determinou a expedição das guias executivas.

Pois bem.

A manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roubo a estabelecimento comercial, majorado no
concurso de 7 (sete) agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de 3 (três) vítimas] e n
a reiteração criminosa do paciente [condenação definitiva por tentativa de estelionato - SEEU 0074891-70.2019.8.09.0140]; bem como na aplicação da lei penal, visto que o paciente foi condenado em pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado.

Registre-se que a legalidade do ato constritivo foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1014986-32.2018.8.11.0000, justamente em razão da reiteração delitiva e da forma de execução do roubo, a matéria não está mais sujeita à reanálise pelo mesmo Tribunal (TJMT, HC N.U 1002210-63.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Outrossim, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Por corolário lógico, impõe-se preservar a segregação preventiva na fase recursal.

Quanto à guia de execução, o Juízo singular determinou sua expedição o em 18.6.2020 (www.tjmt.jus.br - Código 63935), remetendo-a ao Juízo da Execução da Penal para cumprimento provisório da pena, em comprimento da decisão liminar neste
habeas corpus
,

exaurindo o correspondente pedido.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para converter a decisão liminar em definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020